Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706853-60.2020.8.07.0018 APELANTE: DAISE DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante-autora busca nesta lide o fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicação homologada pela Anvisa, entretanto não padronizada no SUS. Esta 6a Turma Cível, em um primeiro julgamento, no acórdão de id. 33167533, afastou a necessidade de formação de litisconsórcio da União e condenou o Distrito Federal a fornecer a medicação pleiteada. Os autos retornaram para reexame da apelação, em atendimento à determinação do art. 1.030, inc. II, do CPC. O processo encontrava-se incluído em pauta para o novo julgamento, quando proferida a decisão de id. 38283562 na qual determinei a retirada de pauta do processo para cumprir a decisão proferida pelo eg. STJ no IAC 14 no sentido de que não sejam proferidas decisões de declinação de competência em processos que envolvam essa matéria. O Distrito Federal apresentou a petição de id. 40184080 pleiteando a reconsideração dessa decisão e aplicação imediata do Tema 793 do eg. STF, com remessa dos autos para a Justiça Federal, uma vez que o IAC 14 estaria superado pelas decisões da Suprema Corte. O processo estava suspenso aguardando o julgamento dos embargos de declaração opostos contra julgamento no Conflito de Competência n. 187533 e o IAC 14, dele originado, uma vez que estavam incluídos em pauta do dia 26/10/2022 às 14h. O julgamento foi realizado e mantido o entendimento apenas quanto a instauração do incidente. Ainda não houve análise do mérito da questão de competência para processar e julgar essas demandas. Por outro lado, o eg. STF, no julgamento do RE 1366243, entendeu pela existência de repercussão geral da mesma questão relativa ao litisconsórcio necessário da União para demandas em que o cidadão busca o fornecimento de medicação não padronizada no SUS, e consequente competência da Justiça Federal é o Tema 1234, in verbis: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS (RE 1366243 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)" Nos autos do recurso extraordinário não foi proferida decisão determinando a suspensão do trâmite dos processos envolvendo a mesma questão a nível nacional. Diante do exposto, e prevalecendo entendimento do eg. STF, reincluam-se os autos em pauta para julgamento. P. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora